Tribunal: TJSP
Processo: 2022501-84.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Seguro habitacional. CEF. Falta de comprovação, além de vinculação à apólice pública, de comprometimento do FCVS. Ausência de interesse jurídico da instituição financeira (tema 50). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2022501-84.2018.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Votorantim, em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A, são agravados CESAR
RICARDO DE MORAES SILVA, CLAUDOMIRO ANASTACIO DE
ANDRADE, ELIZEU DOS SANTOS LIMA, GERALDINA DA SILVA
SHIGAKI e JAIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2022501-84.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2022501-84.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: VOTORANTIM 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
GERAIS S/A
AGRAVADOS: CESAR RICARDO DE MORAES SILVA, CLAUDOMIRO
ANASTACIO DE ANDRADE, ELIZEU DOS SANTOS LIMA,
GERALDINA DA SILVA SHIGAKI E JAIR PEREIRA
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO No 28.252
AGRAVO INTERNO. SEGURO HABITACIONAL. CEF.
Falta de comprovação, além de vinculação
à apólice pública, de comprometimento do
FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição
financeira
(tema
50).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido
pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A contra decisão que, em demanda de indenização securitária, negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.091.363/SC
e
1.091.393/SC,
julgados
sob
o
regime dos recursos repetitivos. Alega ausência
de similitude entre o caso concreto e o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2022501-84.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
repetitivo.
Sustenta
a
não
aplicação
dos
precedentes repetitivos, em razão da ausência de
trânsito em julgado. Aduz a competência absoluta
da Justiça Federal e o interesse jurídico da
Caixa
Econômica
Federal,
em
virtude
da
existência de comprometimento do FCVS. Assinala,
ainda, a alteração de entendimento no STJ em
relação à matéria em debate, porque, com o
advento das Leis nos 12.406/2011 e 13.000/2014, o
dano ao FCVS tornou-se presumido.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgados os Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o
regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse jurídico da Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2022501-84.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
Econômica Federal para ingressar nas demandas
que
envolvam
contratos
de
seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, quando não ficar
comprovado que, além da vinculação à apólice
pública, o Fundo de Compensação de Variações
Salariais
será
afetado.
Confira-se
a
fls.
211/214.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 82/88) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
impossibilidade de assistência litisconsorcial
da Caixa Econômica Federal, com o consequente
deslocamento
da
competência
para
a
Justiça
Federal, diante da ausência de comprovação de
comprometimento do FCVS.
Destaca-se
o
seguinte
trecho
do
julgado: “Assim, o ingresso da Caixa Econômica
Federal
na
demanda
somente será possível a
partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu
interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública (ramo
66), mas também do comprometimento do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS).Hipótese não configurada no presente caso, diante da
ausência de comprovação de
comprometimento do FCVS” (fl. 88).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
A superveniência da Lei 13.000/2014
não altera a conclusão supracitada, visto que
apenas autorizou a Caixa Econômica Federal a
representar, judicial ou extrajudicialmente, os
interesses do FCVS, mas não a dispensou do ônus
de demonstrar o interesse jurídico para intervir
na causa.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado
nos
precedentes
qualificados
pressupõe procedimento de revisão na forma do
art. 256-S do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não existente, por ora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2022501-84.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
5
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO